Tribunal: TJSP
Processo: 0007285-16.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – Ausência de oitiva do sindicado em Juízo. Violação ao artigo 118, § 2o, da LEP. Inocorrência. Irrelevância da inexistência de nova oitiva judicial do sentenciado. Precedentes do STJ. Procedimento disciplinar realizado sem vícios. Respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Prova segura.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – Ausência de oitiva do sindicado em Juízo. Violação ao artigo 118, § 2o, da LEP. Inocorrência. Irrelevância da inexistência de nova oitiva judicial do sentenciado. Precedentes do STJ. Procedimento disciplinar realizado sem vícios. Respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Prova segura. Confissão quanto à discussão corroborada pelos depoimentos dos agentes penitenciários. Negativa isolada quanto às agressões – Falta coletiva não configurada. Individualização da conduta e identificação do autor – Infração disciplinar média (consumo de bebida alcóolica) absorvida pela falta grave. Materialidade comprovada. Fato confirmado pelo sentenciado e reforçado pelos depoimentos dos agentes penitenciários. Desnecessária a realização de exame pericial. Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Perda dos dias remidos. Coeficiente de 1/3 aplicado em harmonia com o artigo 57 da LEP e em decisão fundamentada – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007285-16.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
DOUGLAS GIMENES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-16.2020.8.26.0496 -Voto no 13113
2
Agravo em execução penal no 0007285-16.2020.8.26.0496
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM UR6 da Comarca de Ribeirão Preto
Execução no 0007739-46.2018.8.26.0502
Agravante: Douglas Gimenes
Agravado: Ministério Público
Magistrado: Dr. José Roberto Bernardi Liberal
Voto no 13113
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

PRELIMINAR
Ausência de oitiva do sindicado em
Juízo. Violação ao artigo 118, § 2o, da LEP. Inocorrência.
Irrelevância da inexistência de nova oitiva judicial do
sentenciado. Precedentes do STJ. Procedimento disciplinar realizado sem vícios. Respeitados os
princípios da ampla defesa e do contraditório

Rejeição.
MÉRITO
Configuração. Prova segura. Confissão
quanto à discussão corroborada pelos depoimentos dos
agentes penitenciários. Negativa isolada quanto às
agressões

Falta
coletiva
não
configurada.
Individualização da conduta e identificação do autor

Infração
disciplinar
média
(consumo
de
bebida
alcóolica) absorvida pela falta grave. Materialidade
comprovada. Fato confirmado pelo sentenciado e
reforçado
pelos
depoimentos
dos
agentes
penitenciários. Desnecessária a realização de exame
pericial. Precedente deste E. Tribunal de Justiça Perda
dos dias remidos. Coeficiente de 1/3 aplicado em
harmonia com o artigo 57 da LEP e em decisão
fundamentada Agravo desprovido.
Trata-se de recurso de agravo em execução
interposto contra a decisão de fls. 72/77, cujo relatório se adota, que
reconheceu a falta disciplinar de natureza grave cometida por Douglas
Gimenes em 05.09.2020 (discussão e agressão), determinou a perda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-16.2020.8.26.0496 -Voto no 13113
3
1/3 (um terço) dos dias remidos e o reinício do prazo para fins de
progressão de regime.
Inconformado,
recorre
o
sentenciado
arguindo,
preliminarmente, 1) a nulidade da decisão judicial por ausência de sua
oitiva em juízo, nos termos do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.
No mérito, requer 2) a absolvição, 2.1) quanto à agressão, por se tratar
de sanção coletiva ante a falta de individualização de sua conduta; e 2.2)
por ausência de materialidade no que diz respeito ao consumo de bebida
alcóolica, eis que não realizado exame pericial. Subsidiariamente, busca
3) a exclusão da perda dos dias remidos ou sua limitação a 01 (um) dia
(fls. 01/12).
Contrariada a insurgência (fls. 85/96), a decisão
recorrida foi mantida (fl. 97).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 111/114).
É o relatório.
Prima facie, a preliminar arguida não prospera.
Não há como ignorar a regra constitucional de que
aos litigantes em processo judicial ou administrativo devam ser
observadas as regras do devido processo legal, que compreende o
contraditório e a ampla defesa.
Contudo, tal preceito não induz à premissa de que um
procedimento de apuração de infração disciplinar deva observar à risca
todas as normas do Processo Penal.
Por outro lado, a obviedade lógica remonta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-16.2020.8.26.0496 -Voto no 13113
4
sindicância instaurada observou, à risca, os princípios do devido processo
legal, contraditório, ampla defesa e individualização das penas. Douglas
foi acompanhado em seu interrogatório por advogado da Funap (fl. 42), o
qual, em alegações finais, requereu a absolvição ou o arquivamento do
procedimento
(fls.
46/48).
Portanto,
demonstrado
o
normal
desenvolvimento do procedimento de apuração da falta disciplinar que
findou na opinião da autoridade apuradora pelo reconhecimento da
infração de natureza grave, com a absorção da falta média (fls. 49/55), a
qual foi acolhida e ratificada pelo diretor técnico do departamento (fls.
56/57).
Desse modo, não há como reconhecer a nulidade da
sindicância.
Nessa linha vem se posicionando a jurisprudência do
C. STJ:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO
DE
PENA
EM
REGIME
SEMIABERTO.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL.
OITIVA PRÉVIA DO APENADO OU INSTAURAÇÃO
(PRÉVIA)
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
(PAD).
PRESCINDIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. 1. O Supremo Tribunal
Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-16.2020.8.26.0496 -Voto no 13113
5
passaram a restringir a sua admissibilidade quando o
ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou
preservar a utilidade e a eficácia do mandamus,
que é o instrumento constitucional mais importante
de proteção à liberdade individual do cidadão
ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder,
garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. Na hipótese vertente, o Juízo das Execuções
Penais determinou a regressão cautelar de regime
sem prévia oitiva judicial ou instauração (prévia) de
PAD. O Tribunal de origem, por sua vez, não
conheceu do writ, por inadequação da via eleita. 3.
Na mesma linha de entendimento do Juízo da
instância primeira, manifestou-se o Parquet Federal,
verbis:
(...)
A
vexata
quaestio
concerne

à
(in)validade de decisão judicial que determinara,
sem prévia oitiva do apenado nem instauração de
processo administrativo disciplinar, regressão cautelar
de regime de cumprimento de pena por prática de
falta
grave
consistente
em
reiterado
não
comparecimento ao estabelecimento prisional em
que cumpria pena sob regime semiaberto, tendo o
apenado entregue atestados médicos supostamente
falsos. A discussão dá-se sob o prisma de possível
aplicação da Súmula n° 533/STJ, a respeito de
que esta Corte tem decidido reiteradamente no
sentido de ser a oitiva de custodiado necessária
apenas quando de regressão definitiva, sendo
dispensada no exercício do poder geral de cautela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-16.2020.8.26.0496 -Voto no 13113
6
(...). 4. Tal posicionamento encontra-se em harmonia
com a jurisprudência consolidada por esta Corte
Superior de Justiça, no sentido de que, tratando-se
de regressão cautelar, não é necessária a prévia
ouvida do condenado ou instauração (prévia) de
PAD, como determina o § 2o do art. 118 da Lei de
Execução Penal, visto que esta exigência somente é
obrigatória na regressão definitiva ao regime mais
severo, sob pena de contrariar a finalidade da
medida. 5. Registre-se, por oportuno, que a
rediscussão da matéria (controvérsia acerca do
descumprimento, ou não, das regras do regime
semiaberto, deixando o reeducando de se recolher
no período obrigatório), mostra-se incompatível com
a via mandamental eleita, porquanto, para se
invalidar a conclusão da instância originária - que
entendeu, com base nos documentos/elementos
constantes dos autos, que o apenado, não
obstante a juntada de atestados, não logrou justificar
todas as ausências ao presídio, pois as faltas ao
estabelecimento prisional são superiores aos dias
justificados -, torna-se imprescindível a reavaliação do
contexto
fático-probatório.
6.
Inexistência
de
ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de
ofício. 7. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC no
379359/PB, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 13.12.2016, Dje 01.02.2017; AgRg no HC
no 248674/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, j. 25.10.2016, Dje 17.11.2016).
Superada a questão preambular, no mérito a
irresignação não comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-16.2020.8.26.0496 -Voto no 13113
7
Do que se extrai, Douglas Gimenes praticou
infração disciplinar de natureza grave aos 05.09.2020, eis que discutiu e
agrediu outro sentenciado (artigo 50, VI, da Lei de Execução Penal), com
absorção da falta média prevista no artigo 45, XVIII da Resolução SAP no
144 cf. comunicação de evento, às fls. 13/14 e 16/17; relatório, às fls.
49/55; e decisão da diretoria técnica da penitenciária, às fls. 56/57.
Ao ser ouvido, o agravante confessou ter feito uso de
bebida alcoólica artesanal junto com outros sentenciados na parte inferior
do pátio. Além disso, afirmou que, ao se dirigir para sua cela, o
sentenciado Marcelo que também estava fazendo uso de bebida com o
declarante
esbarrou em si; achou que estava sendo agredido e por
esse motivo discutiu com ele. Todavia, não houve agressão entre os dois.
Após a discussão foi para sua cela (fl. 42).
De seu turno, os agentes penitenciários Valdeli Carlos
e Antônio Carlos narraram os fatos de forma harmônica e coesa. Na data
apontada exerciam funções de zeladoria no pavilhão habitacional 'A' e,
durante o período de recreação vespertino, observaram que Douglas e
os demais sindicados aparentavam embriaguez. Aproximadamente às
15h30, ao realizarem o recolhimento dos sentenciados, observaram que o
recorrente e os outros sindicados passaram-se a se agredir mutuamente
no pátio. Alguns sentenciados não identificados intervieram e os
separaram; após o recolhimento, solicitaram que os quatro envolvidos se
dirigissem até a ratoeira, sendo constatado que apresentavam olhos
vermelhos, dificuldade na fala e forte odor etílico provenientes do
consumo de bebida alcóolica artesanal. Indagados quanto aos motivos
que levaram às agressões, os sentenciados nada disseram (fls. 40 e 41).
Não se pode olvidar que a condição de agente
penitenciário, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não
está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-16.2020.8.26.0496 -Voto no 13113
8
testemunha qualquer. Ademais, acrescente-se a isso que a
imparcialidade, a lealdade e a boa-fé do agente público presumem-se
legítimas até prova em contrário e, in casu, inexistem elementos que
lancem dúvidas sobre a isenção dos seus depoimentos.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL
CORRUPÇÃO ATIVA

OBJETIVA
A
ABSOLVIÇÃO
DIANTE
DA
FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA
PENA
VERSÕES CONTRAPOSTAS
NADA A
RETIRAR A CREDIBILIDADE DO RELATO DO
AGENTE PENITENCIÁRIO
NARRATIVA QUE SE
SOBREPÕE
À
SIMPLÓRIA
NEGATIVA
DO
DETENTO
(...)
(TJSP,
Apelação
no
0015216-47.2010.8.26.0229, 6a Câmara Criminal
Extraordinária, Rel. Euvaldo Chaib, J. 11.09.2015).
Esta Colenda Câmara parte da premissa de que
detentos e sentenciados devem se submeter às regras de ordem e
disciplina no interior de estabelecimentos prisionais; não por outra razão o
legislador pormenorizou os deveres do condenado no artigo 39 da LEP.
Segundo essa linha de raciocínio, parece claro que a segurança da
sociedade é o enfoque a ser perseguido pelos Juízes provocados a se
manifestar sobre fatos que envolvam desrespeito às normas internas de
convivência carcerária.
Percebe-se, assim, que o agravante praticou falta
grave prevista no artigo 50, VI da Lei de Execução Penal devidamente
identificada e individualizada
no curso do cumprimento de pena,
restando inviável a absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-16.2020.8.26.0496 -Voto no 13113
9
Não vinga a tese de ausência de materialidade da
falta média prevista no artigo 45, XVIII da Resolução SAP no 144 a qual
foi absorvida pela falta grave. A uma, porque a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça entende ser desnecessária a realização de exame
pericial para sua constatação1; a duas, porque o sentenciado confessou
ter feito uso de bebida alcóolica artesanal, e tal fato foi confirmado de
forma detalhada pelo depoimento dos agentes penitenciários.
Em relação à perda dos dias remidos, observa-se que
está em consonância com a nova regra da Lei no 12.433, de 29 de junho
de 2011, em vigor desde a data de sua publicação (de aplicação
imediata, dado o caráter processual e o conteúdo mais brando ao
sentenciado), a qual alterou dispositivos da Lei de Execução Penal,
dentre os quais os artigos 127 e 128, na parte que dispõem sobre a
remição de parte do tempo da execução da pena por estudo ou trabalho.
Neste ponto, o Juízo da execução criminal entendeu necessária e
proporcional a revogação de 1/3 (um terço) do tempo remido, levando em
consideração o histórico carcerário, a gravidade e o reflexo da falta no
sistema prisional. Assim, observou o artigo 57 da LEP (natureza da
conduta, motivos, circunstâncias e consequências do fato), a pessoa do
faltoso e o seu tempo de prisão, litteris (fls. 75/76):
“(...) a falta cometida pelo condenado é de extrema
gravidade, porquanto adotou conduta reveladora de
absoluta ausência de autodisciplina e senso de
responsabilidade (...)”.
Logo, forçosa a conclusão de que a decisão recorrida
11 E.g.: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Falta disciplinar de natureza média Estado de embriaguez
Nulidade
Ausência de comprovação da materialidade
Descabimento
Desnecessidade de
constatação por meio de teste do etilômetro
Falta comprovada
Declarações dos agentes
penitenciários Validade Precedentes Falta configurada nos termos do artigo 45, XVIII, do Regimento
Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo Decisão mantida AGRAVO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0006682-29.2019.8.26.0026; Relator (a): Silmar Fernandes;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 27/10/2019; Data de Registro: 27/10/2019, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-16.2020.8.26.0496 -Voto no 13113
10
não comporta reparos.
Ex positis, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator